Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-50.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000795-50.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (EMBARGANTE), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (EMBARGANTE), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEDIO ANTONIO POTRICH - CPF: 073.918.700-72 (EMBARGADO), ROSA MARIA ZANELLA POTRICH - CPF: 372.530.421-15 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
EDSON GUSTAVO STARLICK
e
JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK
,
em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Nas razões de recurso, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que não apreciou o fundamento do recurso, que é a infração aos artigos 17 e 18 do Decreto no 59.566/66, que regulamenta o art. 95 da Lei Federal no 4.504/64 (Estatuto da Terra), deixando de considerar que houve o pagamento de parte do arrendamento pelo uso da terra.

Requerem, assim, o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

Os embargados
NEDIO ANTONIO POTRICH
e
ROSA MARIA ZANELLA POTRICH
apresentaram contrarrazões (ID 522536), pugnando pela rejeição dos embargos e a condenação dos embargantes em multa de 2% (dois por cento), em razão do caráter protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De se esclarecer inicialmente, que o acórdão embargado foi proferido pela Exma. Sra. Dra. Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis e, em razão de sua aposentadoria (Ato no 1056/2020), os autos foram redistribuídos à minha relatoria (ID 80829966).

Vejamos.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“Como relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto via
PJe
em
22/07/2016
por
EDSON GUSTAVO STARLICK E OUTRA,
contra a decisão proferida em
21/07/2016
pelo JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO[
1
], nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural Cumulada com Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança e Tutela de Urgência, proposta por
NEDIO ANTONIO POTRICH E OUTRA
, que
deferiu
a tutela de urgência, para decretar o
despejo
dos arrendatários dos imóveis rurais denominados Fazenda São João I, Fazenda São João II, Fazenda São João V, Fazenda São João VII, Fazenda São João XI, Fazenda São João XII , que juntas totalizam aproximadamente 2.160 ha (dois mil cento e sessenta hectares), fixando
prazo de 15 (quinze) dias
para a desocupação voluntária dos imóveis, a contar da notificação da decisão,
ou
até o término da colheita dos frutos pendentes da
safra de milho 2016/2016
, bem como para determinar o
sequestro dos grãos
(
milho
) que estão sendo colhidos nos imóveis arrendados.

Pois bem.

O recurso
não

merece acolhimento.

De fato, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento pela nulidade de cláusula de arrendamento rural que fixa preço em quantidade de produtos, a própria Corte Cidadã deixa consignado que a especial proteção ao arrendatário rural na interpretação dos contratos agrários “(...) não pode servir de guarida para a prática de condutas repudiadas pelo ordenamento jurídico, de modo a impedir, por exemplo, que o credor exija o que lhe é devido por inquestionável descumprimento do contrato (...)” (STJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).

In casu,
não
se pode negar o valor probatório da relação efetivamente havida entre as Partes, haja vista que os Agravantes de fato se utilizaram da área e nela cultivaram por muitos anos,
sem
, contudo, efetuarem integralmente o pagamento ajustado.

Ademais, a fixação do preço do arrendamento em produto
não
foi uma exigência dos Agravados, mas sim reflexo do interesse também dos próprios Recorrentes, por constituírem os grãos sua moeda de troca.

Nesse contexto,
nã
o se pode admitir que os Agravantes assinem o contrato, entrem na posse do imóvel, o explorem por longos anos e venham a suscitar a nulidade do ajuste por eles próprios firmados somente quando de sua inadimplência, como argumento para a permanência nos imóveis.

Deve-se frisar, ainda, que foi garantido aos Agravantes, mesmo inadimplentes, o direito de permanecerem na área arrendada até o término da colheita dos frutos pendentes da safra de milho que se encontrava em curso, o que ocorreu em
04/08/2016
, consoante certidão dos Oficiais de Justiça, que informaram, ainda, o depósito de parcela dos grãos no Armazém da empresa Fiagril, unidade da Comunidade São Luiz Gonzaga, e parcela no armazém da parte Agravada, bem como a desocupação voluntária da área pelos Recorrentes.
2

Logo, inadimplentes os Agravantes,
não
purgada a mora, e já tendo sido realizada a colheita do milho,
inexiste
razão para as suas manutenção na área arrendada, de modo que a ordem de despejo
nã
o carece de reforma.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício e do Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE MANUTENÇÃO DE POSSE- ARRENDAMENTO RURAL - RECONVENÇÃO APRESENTADA PELO REQUERIDO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM FAVOR DO ARRENDANTE REQUERIDO PARA QUE O AUTOR ARRENDATÁRIO DESOCUPE A ÁREA SOB PENA DE DESPEJO - ADITIVO CONTRATUAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES - CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA SUSPENSIVA FIRMADA NO ADITIVO CONTRATUAL - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A norma de regência da matéria que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei no 4.947/64 - inciso III do artigo 32 do Decreto Lei no 59.666/66), disciplina que a ordem de despejo tem lugar sempre que o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado
. Requerimento de despejo realizado pelo Arrendante em sede de Reconvenção, por falta de pagamento, somada a falta da purga da mora, é circunstância que autoriza a desocupação do imóvel, máxime se o prazo do Contrato de Arrendamento Rural está vencido.” (TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Des. Guiomar Teodoro Borges, AI 161086/2014, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015) (destaquei)

“CONTRATOS AGRÁRIOS. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DOS VALORES PELO ARRENDAMENTO.
Requerimento de despejo por falta de pagamento. Inexistência da purga da mora. Possibilidade de se determinar a desocupação do imóvel
. Agravo desprovido. Decisão monocrática.” (TJ-RS, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Agravo de Instrumento No 70061635082, Julgado em 03/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014) (destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este Agrav
o de Instrumento n. 1000795-50/2016 – Comarca de Sorriso,
mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.
”

Como se nota, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição dos embargos de declaração por
EDSON GUSTAVO STARLICK
e
JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK
trata de mero inconformismo, não trazendo as partes argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante os embargantes terem sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021